Tribunal: STJ
Processo: 5411678-23.2020.8.09.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072801 - GO(2025/0397297-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
NEI CALDERON - GO044132
ANDREA GONÇALVES OLIVA ITACARAMBI - GO025246
ALEX JUNG - DF081906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f3fa761c-d853-42e4-868a-e9498729fe52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072801 - GO(2025/0397297-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
NEI CALDERON - GO044132
ANDREA GONÇALVES OLIVA ITACARAMBI - GO025246
ALEX JUNG - DF081906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOAQUIM GARCEZ DE
MENDONÇA FILHO, contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu
do recurso especial.
: monitória, ajuizada por BANCO DO BRASIL
em face de
Ação
S/A,
GARCEZ & MENDONÇA LTDA - ME, JOAQUIM GARCEZ DE MENDONÇA FILHO e
ELENI FARIAS GARCEZ DE MENDONÇA, na qual requer a constituição de título
executivo judicial referente a crédito oriundo de operação contratada mediante
Cartão BNDES.
: julgou procedentes os pedidos, para declarar constituído o
Sentença
título executivo judicial referente ao Instrumento Particular de Constituição de
Garantia do Cartão BNDES no valor de R$ 347.358,19 (trezentos e quarenta e sete
mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos).
Documento eletrônico VDA56126805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dc076b8a-08f9-4f54-aaa7-327df8f24e2d

: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
JOAQUIM GARCEZ DE MENDONÇA FILHO, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
427-428):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO COM CARTÃO BNDES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. I. CASO EM
EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido
1.
formulado em ação monitória ajuizada por instituição financeira, com o fim de
constituir título executivo judicial referente a crédito oriundo de operação
contratada mediante Cartão BNDES. O juízo de origem declarou constituído o título
executivo e condenou os requeridos ao pagamento do valor principal, acrescido de
correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários
advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
2.
saber se há excesso de execução na cobrança promovida pela instituição financeira,
diante da alegação de cobrança de juros abusivos, e, em caso positivo, se é cabível a
repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil. III.
RAZÕES DE DECIDIR
A documentação acostada à inicial – instrumento contratual,
3.
extrato de utilização e planilha de débito – é suficiente para comprovar a relação
jurídica e identificar o crédito perseguido, nos moldes da Súmula 247 do STJ.
Não
4.
demonstrada a abusividade dos juros cobrados, porquanto os índices aplicados se
encontram em conformidade com os valores divulgados no portal do BNDES, sendo
admissível sua valida de conforme jurisprudência consolidada.
O apelante não se
5.
desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma cabal e com planilha discriminada e
atualizada, a existência de excesso de execução, limitando-se a alegações genéricas,
em desconformidade com o artigo 917, § 3o, do CPC.
Ausente comprovação do
6.
excesso alegado, não há falar em restituição do indébito nem em condenação da
instituição financeira ao pagamento de verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E
"1. O contrato de
TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
crédito firmado com instituição financeira, acompanhado de extrato de utilização e
planilha de débito, constitui prova idônea para a ação monitória. 2. A ausência de
prova efetiva de excesso de execução inviabiliza a devolução em dobro do suposto
indébito”.
: opostos por JOAQUIM GARCEZ DE MENDONÇA
Embargos de declaração
FILHO, foram rejeitados.
: alegou violação dos arts. 884 e 940 do CC, e 917, § 3o,
Recurso Especial
do CPC. Afirmou que há enriquecimento sem causa diante da inclusão de encargos
não pactuados e de juros remuneratórios sobre título judicial já constituído.
Aduziu que o BANCO DO BRASIL
cobra valor superior ao efetivamente devido,
S/A
o que impõe restituição em dobro. Argumentou que cumpriu a exigência de
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e que o
afastou
TJ/GO
indevidamente o exame do excesso de execução por formalismo incompatível com
o CPC.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 545):
Documento eletrônico VDA56126805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dc076b8a-08f9-4f54-aaa7-327df8f24e2d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME
DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
: alega que impugnou especificamente os fundamentos
Agravo interno
da decisão monocrática e que não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ por se tratar de
erro na aplicação da lei federal quanto à cobrança de encargos após a formação do
título judicial e ao excesso de execução. Traz questões relativas ao mérito do
recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Quanto à aplicação das Súmulas 5 e
essa merece ser mantida,
7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pela Corte de origem acerca do excesso de
execução referente a crédito oriundo de operação contratada mediante Cartão
BNDES, sem que fosse necessário o reexame de fatos e provas e a interpretação
de cláusulas contratuais.
2. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelos enunciados sumulares 5 e 7/STJ.
3. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: dc076b8a-08f9-4f54-aaa7-327df8f24e2d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.801 / GO
Número Registro: 2025/0397297-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541167823 54116782320208090004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
NEI CALDERON - GO044132
ANDREA GONÇALVES OLIVA ITACARAMBI - GO025246
ALEX JUNG - DF081906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM GARCEZ DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA57077175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 037dff96-3019-4ff1-8c5a-9da441519f45

ADVOGADOS : WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
NEI CALDERON - GO044132
ANDREA GONÇALVES OLIVA ITACARAMBI - GO025246
ALEX JUNG - DF081906
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 037dff96-3019-4ff1-8c5a-9da441519f45